Tribunal: STF
Processo: HC 250626
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Antonio Ribeiro, advogado, em 18.12.2024, em benefício de José Augusto Souza, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 965.819/SP em 4.12.2024.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 14.11.2023, pelo juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP (Processo n. 1514075-48.2022.8.26.0050), pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). 



    O mandado de prisão foi cumprido em 13.3.2024.



    Em 9.10.2024, o paciente foi pronunciado como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2080209-82.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.6.2024, a Décima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação provisória presentes Decisão que também justifica suficientemente a custódia Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 965.819/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, em 4.12.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    A decisão transitou em julgado em 16.12.2024.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Argumenta que “os testemunhos das testemunhas de acusação em especial o depoimento da namorada da vítima no andamento do feito de pronúncia de forma unânime deixaram claro e cristalino que não viram o paciente esfaquear a vítima, bem como deixaram claro e cristalino que não viram o paciente armado com uma faca, com o devido respeito à inocência do paciente está gritante nos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a namorada da vítima em seu depoimento em juízo deixou claro que o paciente permaneceu no bairro mesmo após os fatos, portanto o paciente não se evadiu do local dos fatos de forma imediata como alega a promotoria” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente tem a seu favor a presunção de inocência, primariedade, bons antecedentes, emprego fixo com carteira assinada, família constituída sólida, residência fixa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Liminarmente requeremos a liberdade do paciente, Diante da inocência gritante do mesmo (...)



    Nessa conformidade, o paciente, confiante, comparece às portas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para ver julgado o constrangimento ilegal de que padece, concedendo-se a Ordem para que possa ser posto em liberdade de forma urgente, como medida da mais Humana justiça” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo a decisão impugnada, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 965.819/SP, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 4.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 965.819/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 16.12.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP realçou a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, a conveniência da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal, por ter o paciente empreendido fuga. Confiram-se trechos da decisão:



    “Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). 



    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 



    No caso em apreço, ao réu é imputada a conduta de homicídio duplamente qualificado, porque teria ele, na data dos fatos, por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, golpeando a vítima com arma branca, ocasionando sua morte. Os fatos ocorreram após uma discussão entre acusado e vítima. 



    Após o crime, o acusado empreendeu fuga e não foi localizado. 



    Os fatos em concreto imputados ao réu são, portanto, bastante graves. 



    O modus operandi narrado não deixa dúvidas sobre a periculosidade do agente, que demonstra total desprezo à vida humana, revelando a necessidade da segregação cautelar do réu para garantia da ordem pública. 



    A liberdade do acusado coloca em risco toda a coletividade, pois a prática de conduta com tamanha agressividade demonstra a ausência de freios inibitórios e risco à ordem pública. 



    Ademais, o decreto cautelar é medida extremamente necessária para assegurar a aplicação da lei penal e em resguardo da credibilidade da Justiça, à vista da periculosidade do agente, auferida a partir da inequívoca gravidade do crime a ele imputado” (fls. 129-130, e-doc. 7).



    A prisão foi mantida na decisão de pronúncia, nestes termos:



    “Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto responde ao processo preso, permanecendo presentes os requisitos da prisão preventiva já declinados em decisões anteriores proferidas neste feito, às quais faço remissão, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta a ele atribuída e o fato de o acusado não ter sido encontrado imediatamente após o crime, o que denota possibilidade de fuga do distrito da culpa” (fl. 13, e-doc. 5).



    O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, na decisão impugnada nesta impetração, denegou o Habeas Corpus n. 965.819/SP, com os seguintes fundamentos:



    “O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    Com efeito, vê-se que a prisão foi mantida por permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 



    No caso, foi destacado que, por motivo fútil, em razão de uma discussão, o paciente golpeou a vítima com uma faca, o que foi a causa de sua morte; em seguida, empreendeu fuga. A prisão preventiva foi decretada em 17/11/2023 e o mandado foi cumprido, apenas, em 13/3/2024. 



    Assim, tais fundamentos justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades: (...)



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito, bem como pelo fato de o paciente ter empreendido em fuga após a prática delitiva” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    12. O juízo de primeira instância ressaltou que o paciente empreendeu fuga após o crime, somente tendo sido localizado meses depois. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática do crime imputado ao paciente ou sobre ter ele empreendido fuga após a prática do crime, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora